Tribunal: TCU
Processo: 003.909/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Trata-se de fraude em concessão de benefício previdenciários (no da TCE no sistema: 2747/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 299/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Raimundo Matos Ferreira, de Eliana Silva e de Veronica Lima Tinoco Manhaes, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz, do Instituto Nacional do Seguro Social, vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Norte (GEXRJ-NORTE/RJ) , no valor de R$ 449.944,86. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Relatório da Comissão de Inquérito, de 24/11/2015 (peça 4) , e a Notificação de instauração de TCE via Edital à servidora responsável Eliana Silva de Souza, de 18/11/2021 (peça 50) ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 93-96) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.909/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliana Silva (XXX.551.227-XX) ; Raimundo Matos Ferreira (XXX.982.487-XX) ; Veronica Lima Tinoco Manhaes (XXX.384.047-XX) . 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/norte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.